Tribunal: STF
Processo: HC 212210
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.955.220/MG, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, denunciado pela prática do crime de homicídio, na forma tentada (arts. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), foi impronunciado pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal. 



    Inconformado, o Ministério Público apelou para o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa: 



    APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO TENTADO - DECISÃO DE IMPRONÚNCIA - RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - CARÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES QUANTO À AUTORIA - SENTENÇA MANTIDA. 



    Ainda que para a decisão de pronúncia não se exija a certeza necessária para o lançamento da condenação criminal, inexistindo indícios suficientes da autoria delitiva, incumbe ao julgador impronunciar o denunciado, na forma preconizada no artigo 414 do Código de Processo Penal. 



    O Ministério Público, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro Relator deu provimento para pronunciar o réu LUIS GUSTAVO DA SILVA FERREIRA, como incurso no art. 121, caput, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos da denúncia, em decisão confirmada pelo Colegiado ao julgar o subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes.



    2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública sustenta, em suma: (a) No que diz respeito a fase de pronúncia, no procedimento especial do Júri, é incabível que o acusado por crime doloso contra a vida seja pronunciado com base em elementos probatórios insuficientes, sob o argumento do princípio in dubio pro societate. Até porque, o ônus da prova em questão é da acusação, e não do investigado; e (b) a base probatória deve consubstanciar a tese da acusação, o que não ocorreu no presente caso. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja cassado o acórdão proferido pela Quinta Turma, e que se mantenha, assim, a decisão de impronúncia do paciente.



    É o relatório. Decido. 



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de carência de fundamentação quanto à existência de indícios mínimos de autoria. A propósito, colhe-se do voto condutor do acórdão: 



    Na espécie, a Corte local, por maioria, nos termos do voto condutor, negou provimento ao apelo ministerial, mantendo a sentença de impronúncia, consignando para tanto o seguinte (e-STJ fls. 336/339): 



    A materialidade delitiva encontra-se positivada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 02104) e no Boletim de Ocorrência (fls. 11/16). 



    Todavia, em relação à autoria, apesar dos valiosos argumentos apresentados pelo Parquet, a meu sentir, não há evidências concretas da participação do apelado no delito em apuração, não constituindo a prova coletada indícios suficientes para a submissão do caso a julgamento popular. 



    Mesmo que se trate de decisão perfunctória, que não exige certeza quanto à responsabilidade do acusado, não prescinde a pronúncia de evidências relevantes quanto à atuação do denunciado no delito descrito pela acusação, pois não se pode submeter a julgamento popular réu contra quem não pairam sequer indícios de ter atuado na prática da infração penal. 



    In casu, verifica-se que a vítima, na audiência de identificação do réu realizada à fI. 70, esclareceu o seguinte: 



    Informa a vítima que o réu presente a esta audiência L.G.S.F., não se trata da pessoa que tentou contra a sua vida no dia dos fatos, uma vez que no dia dos fatos ele, vítima, se encontrava com duas pedras de crack se dirigindo para utilizá-la no lixão, momento em que foi atingido por dois disparos de arma de fogo que lhe acertaram no braço, podendo dizer com segurança, apesar de não ter identificado o autor dos disparos, que não foi o réu L.G. que efetuou os disparos de arma de fogo contra sua pessoa, uma vez que possui com ele relações de amizade, não tendo nenhum atrito, informando ainda que não reconheceu ninguém no hospital, através de fotos, apesar do policial lhe ter mostrado algumas fotos e que no dia se encontrava sob o efeito de droga e também que o réu L.G. tem o apelido de "Gu"; que não apontou o réu presente como o autor dos disparos. 



    Por outro lado, verifica-se que a testemunha R.H.M.R., arrolada acusação, declarou (fl. 119): 



    Que só teve contato com a vítima no hospital, e também com o réu, no mesmo dia, mas ele disse que nada tinha a ver com a história; que a vítima narrou que o autor já chegou atirando e que seria o disparo por conta de uma "treta"; que não conhece o réu; que não se recorda se o outro policial conversou com a vítima, mas para os outros policiais que chegaram primeiro a vitima disse que foi o réu que atirou; 



    Igualmente, o réu, tanto na fase inquisitiva quanto em Juízo, negou qualquer envolvimento nos fatos narrados na denúncia. 



    Nesse contexto, considerando que a única prova da autoria do apelado seria a declaração da vítima prestada no hospital, o que restou informado em juízo, não há se falar em pronúncia do apelado. 



    Com efeito, cabe ao juiz togado pronunciar o acusado apenas quando existirem indícios suficientes para apontar a autoria, consideradas as provas produzidas sob o crivo do contraditório, o que não ocorreu na espécie. A respeito do tema, pontua a doutrina especializada: [...] 



    Importante frisar, ademais, que o ônus acerca da comprovação da autoria incumbe ao Ministério Público, conforme parâmetros legais (ad. 156 do CPP), sendo certo que, diante da falta de elementos mínimos à pronúncia do acusado, impende decidir a causa em seu favor, assegurado, assim, o princípio da inocência ou da não culpabilidade. 



    A propósito, o principio do in dubio pro societate, conquanto aplicável à primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, não tem lugar quando não há sequer indícios da autoria delitiva, devendo ser mantida a sentença de impronúncia, prolatada nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal. Fiel a essas considerações, e atenta a tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao recurso. [...]. - grifei 



    Colhe-se, todavia, do voto vencido, o seguinte (e-STJ fls. 340/341): 



    Vale ressaltar que, diante da existência de duas teses plausíveis, não deve o juiz sumariante imiscuir-se na análise do conjunto probatório, escolhendo uma delas, em detrimento da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. 



    No caso, as provas devem ser analisadas com redobrada cautela, na medida em que a vítima é um confesso usuário de drogas, um humilde catador de latinhas, que mora naquelas imediações, sem possibilidade de abandonar o local onde vive. 



    Isso, a meu ver, poderia explicar a retratação judicial, quando negou que o recorrido foi o autor dos disparos contra sua pessoa, sendo forte a possibilidade de que a nova versão seja fruto de mero temor. 



    Note-se a presença de sugestivo deslize quando a vítima afirma ser amigo do recorrido, ao que passo que este alega não ter nenhuma relação de amizade (ou inimizade) com L.E.S. 



    Além disso, a vítima não demonstrou nenhuma vacilação na fase policial quando reconheceu o apelado por fotografias (fls. 22 e 41), afirmando que L.G. "é traficante do bairro São Geraldo" e que, em determinada ocasião, "cismou" que a vítima havia sido autora de um furto de drogas, o que poderia sustentar a tese acusatória.



    Tal reconhecimento não se mostra isolado nos autos, haja vista que os policiais somente chegaram a tal indivíduo a partir de informações repassadas pela própria vítima, ainda no hospital, quando declinou o apelido do autor dos disparos, bem como o local onde poderia ser encontrado. Foi com base nestas informações que, segundo o PM Rinaldo Henrique Medina Rodrigues, a guarnição iniciou rastreamento nas imediações do campo do Bangu e localizaram o ora recorrido. Referido policial esclareceu que, naquela oportunidade, a vítima estava "consciente e lúcida", o que, a princípio, descarta a hipótese de algum equívoco no reconhecimento na fase extrajudicial. 



    Há ainda outros elementos que merecem ser submetidos à apreciação dos membros do Conselho de Sentença como o fato de o apelado negar a condição de traficante, embora existam boletins de ocorrência noticiando seu envolvimento tanto em tráfico, como em furtos. 



    Também não me parece ser coincidência que o nome do apelado seja condizente com o apelado mencionado pela vítima ainda no hospital, o que pode ser considerado mais um indício a justificar dos fatos ao Tribunal do Júri. 



    Assim, sob tais breves expendimentos, não vejo como manter a providência adotada em primeira instância. 



    Sob tais considerações, renovando vênia à Eminente Desembargadora Relatora, dou provimento ao recurso para pronunciar L.G.S.F. como incurso nas sanções do artigo 121, caput, do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. [...]. - grifei 



    Acerca da matéria, é firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "a decisão de pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada, apenas, a materialidade do crime" (AgRg no AREsp 1446019/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe 2/8/2019). 



    Com efeito, o amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação. Assim, eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida, vigorando, nesse contexto o princípio in dubio pro societate. 



    […]



    Na hipótese dos autos, não obstante a Corte a quo, nos termos do voto condutor, tenha concluído pela ausência de indícios de autoria delitiva, extrai-se do acórdão recorrido que, segundo a testemunha R. H. M. R., a vítima teria narrado, ainda no hospital, que o ora agravante já teria chegado atirando e que os disparos teriam sido motivados por uma "treta" (e-STJ fl. 337). 



    Consta, ainda, do acórdão recorrido (i) que a retratação da vítima, em juízo, poderia ter sido motivada por temor, dada a sua condição de catador de latinhas e usuário de drogas, morador daquelas imediações (e-STJ fl. 340); (ii) que, apesar de o ofendido asseverar ser amigo do recorrido, esse afastou a existência de qualquer relação com a vítima, seja de amizade ou inimizade (e-STJ fl. 340); (iii) que a vítima não teria demonstrado nenhuma vacilação na fase policial, ao afirmar que o ora recorrido teria sido o autor dos disparos, que se tratava de um traficante do bairro São Geraldo e que esse teria "cismado" que o ofendido tinha furtado drogas; (iv) que "os policiais somente chegaram a tal indivíduo a partir de informações repassadas pela própria vítima, ainda no hospital, quando declinou o apelido do autor dos disparos, bem como o local onde poderia ser encontrado" (e-STJ fl. 340); (v) que, conforme esclarecido pela prova testemunhal, a vítima estava "consciente e lúcida", na oportunidade em que repassou as informações sobre a autoria do crime aos policiais, o que descartaria a hipótese de algum equívoco no reconhecimento realizado na fase extrajudicial (e-STJ fl. 341). 



    Nesse contexto, da análise do acórdão recorrido, verifico a existência de indícios da autoria delitiva suficientes para a pronúncia do ora agravante, devendo as eventuais incertezas quanto ao mérito ser dirimidas pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, em observância ao princípio in dubio pro societate. 



    Cabe ressaltar que, na espécie, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. 



    […]



    Desse modo, não merece reparos o decisum agravado, que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial interposto pelo Parquet, para pronunciar o ora agravante como incurso no artigo 121, caput c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos da denúncia (e-STJ fls. 465/470). 



    Dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. 



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 



    Sob essa perspectiva, os indícios declinados pela instância antecedente, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 



    Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do paciente. 



    Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 



    Com razão, portanto, o STJ, que assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência de indícios que embasou a pronúncia. Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal, art. 408. 



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor . 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado -indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes. 



    (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente